Tribunal: TJSP
Processo: 2133801-46.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida progressão ao regime semiaberto, independentemente da necessidade de se aguardar a juntada do exame criminológico retificado. Superveniente progressão do paciente ao regime intermediário. Aplicação do art. 659 do CPP. Ordem prejudicada.